Tribunal: TJDFT
Processo: 0734136-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desesembargador Sérgio Rocha (Plantão Judicial) Número do processo: 0734136-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOMAR ALVES DE ALENCAR FILHO AGRAVADO: LUZIA LOPES BARROSO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto em regime de plantão judicial contra decisão monocrática de minha relatoria, nos autos do agravo de instrumento no 0730220-31.2024.8.07.0000. Na decisão atacada, deferi a antecipação da tutela recursal “para determinar que o Juízo de origem (ação de reintegração de posse n. 0700387-16.2021.8.07.0018) proceda ao cumprimento da liminar de reintegração de posse, nos termos da decisão ID 201141351, apenas no que concerne às três novas áreas de invasão indicadas pelo oficial de justiça na diligência ID 199116691”. O agravante, Eliomar Alves de Alencar Filho, alega, em síntese, que: 1) adquiriu de boa-fé e justo título os direitos sobre o imóvel em questão; 2) não foi observado o artigo 554, §§ 1o e 2o, do CPC, que prevê, nas ações possessórias nas quais figure no polo passivo grande número de pessoas, que os ocupantes encontrados no local serão citados pessoalmente e os demais serão citados por edital; 3) “o agravante foi ilicitamente intimado, de forma aleatória e genérica, através de terceiros que informaram que houve uma intimação geral dos demais proprietários, na área onde fica a terra de que ele é proprietário”; 4) “o agravado não detinha legitimidade para reaver a posse de terras por ele mesmo transferido a terceiros de boa-fé, sem que isto configure má-fé e enriquecimento ilícito”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender a eficácia da decisão recorrida, determinando-se a manutenção de posse do imóvel adquirido pelo agravante até o julgamento final do recurso. Ocorre que não cabe agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento. Nesse sentido: “(...) 1. É inadmissível a interposição agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento, pois, para este caso a previsão é de agravo interno, nos termos do artigo 1021 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento revela-se erro grosseiro, impassível de convalidação pela aplicação dos princípios da instrumentalidade de formas, da fungibilidade recursal, da celeridade ou em flexibilização da norma. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDFT 07093252020228070000 1435755, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 30/06/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 14/07/2022) Não vislumbrando possibilidade de aproveitamento do recurso, deve ser negado seguimento ao agravo diante de sua inadmissibilidade. DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (CPC 932 III). Encaminhem-se os autos ao e. Relator natural. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista